Tribunal: TJDFT
Processo: 0717495-78.2022.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-06

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, aviado pelo Banco Pan S/A em face da decisão que, nos autos da ação de obrigação de fazer manejada em seu desfavor e da litisconsorte Valent’s Motors pelo agravado – Jurivan Augusto Costa Silva –, concedera parcialmente o provimento antecipatório por ele reclamado, cominando-lhe, dentre outras medidas, a obrigação de não fazer consubstanciada na (i) suspensão das cobranças das parcelas do financiamento que tem por objeto o veículo automotor individualizado, sob pena de multa de R$500,00 (quinhentos reais) por cada cobrança indevida, e na (ii) não inscrição do nome do agravado nos cadastros de inadimplentes relativamente ao negócio jurídico nomeado, sob pena de multa de R$5.000,00 (cinco mil reais) para cada inscrição. Segundo o provimento guerreado, a plausibilidade do direito postulado restara comprovada pelos documentos coligidos aos autos, notadamente o SMS, as mensagens via celular e o áudio que corroboram a versão do agravado de que houve erro na celebração do contrato celebrado entre os litigantes. Pontuara o julgado, outrossim, que o agravado está sendo cobrado ao pagamento de parcelas mensais no valor de R$2.073,81 (dois mil, setenta e três reais e oitenta e um centavos), valor superior aos seus rendimentos, o que compromete a sua subsistência e pode ensejar a inscrição de seu nome em cadastro de inadimplentes. Objetiva o agravante, mediante a agregação de efeito suspensivo ao agravo, a suspensão do originalmente decidido, e, alfim, a definitiva reforma do originalmente decidido, ratificando-se a medida antecipatória e eximindo-a da cominação que a aflige. Como lastro material passível de aparelhar a irresignação, argumentara, em suma, que afigura-se incabível o arbitramento de multa no valor de R$5.000,00 (cinco mil reais) em seu desfavor. Sustentara que a suspensão do contrato firmado com o agravado não depende única e exclusivamente de sua iniciativa. Salientara que, antes de ser intimado da decisão vergastada, promovera o desconto referente ao mês, de modo que apenas poderá cumprir a ordem judicial a partir do próximo mês. Consignara que “somente se poderá considerar descumprida a ordem quando descontada a prestação, o ínterim existente entre o lançamento da parcela de um mês ao outro não pode ser considerado período de descumprimento, se o agravado lograr êxito em impedir o lançamento seguinte, de modo que, diante de todos os fatos expostos, não se verifica o requisito essencial de verossimilhança das alegações para o deferimento da tutela pretendida, merecendo reforma a decisão fustigada[1].” Observara, ainda, que afigura-se exacerbada a multa cominatória arbitrada. Assinalara que, caso hipoteticamente promova o desconto de uma única parcela relativa ao contrato, será obrigado a pagar uma quantia exorbitante, o que caracteriza afronta direta ao princípio da vedação do enriquecimento ilícito, da razoabilidade, da proporcionalidade e da segurança jurídica, devendo ser excluída a multa cominada ou ao menos reduzida para patamar razoável. Asseverara que, diante dessas circunstâncias, estando patente a plausibilidade do direito que vindica, a decisão devolvida a reexame afigura-se desprovida de sustentação, devendo, portanto, ser reformada, o que legitima, inclusive, estando a argumentação que alinhara revestida de verossimilhança, a concessão do provimento em sede de antecipação da tutela recursal, suspendendo a decisão agravada. O instrumento se afigura correta e adequadamente instruído. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, aviado pelo Banco Pan S/A em face da decisão que, nos autos da ação de obrigação de fazer manejada em seu desfavor e da litisconsorte Valent’s Motors pelo agravado – Jurivan Augusto Costa Silva –, concedera parcialmente o provimento antecipatório por ele reclamado, cominando-lhe, dentre outras medidas, a obrigação de não fazer consubstanciada na (i) suspensão das cobranças das parcelas do financiamento que tem por objeto o veículo automotor individualizado, sob pena de multa de R$500,00 (quinhentos reais) por cada cobrança indevida, e na (ii) não inscrição do nome do agravado nos cadastros de inadimplentes relativamente ao negócio jurídico nomeado, sob pena de multa de R$5.000,00 (cinco mil reais) para cada inscrição. Segundo o provimento guerreado, a plausibilidade do direito postulado restara comprovada pelos documentos coligidos aos autos, notadamente o SMS, as mensagens via celular e o áudio que corroboram a versão do agravado de que houve erro na celebração do contrato celebrado entre os litigantes. Pontuara o julgado, outrossim, que o agravado está sendo cobrado ao pagamento de parcelas mensais no valor de R$2.073,81 (dois mil, setenta e três reais e oitenta e um centavos), valor superior aos seus rendimentos, o que compromete a sua subsistência e pode ensejar a inscrição de seu nome em cadastro de inadimplentes. Objetiva o agravante, mediante a agregação de efeito suspensivo ao agravo, a suspensão do originalmente decidido, e, alfim, a definitiva reforma do originalmente decidido, ratificando-se a medida antecipatória e eximindo-a da cominação que a aflige. De conformidade com o alinhavado afere-se que a matéria controversa reside na aferição da legitimidade da decisão que imputara ao agravante a obrigação de não fazer consubstanciada na (i) suspensão das cobranças das parcelas do financiamento que tem por objeto o veículo automotor individualizado, sob pena de multa de R$500,00 (quinhentos reais) por cada cobrança indevida, e na (ii) não inscrição do nome do agravado nos cadastros de inadimplentes relativamente ao negócio jurídico nomeado, sob pena de multa de R$5.000,00 (cinco mil reais) para cada inscrição. Alinhadas essas premissas e emoldurado o objeto do agravo, sua resolução não encerra dificuldades. Consoante emerge dos elementos que guarnecem os autos da ação principal, alegara o agravado que, em março de 2021, negociara com a sociedade empresária Valent’s Motor a compra de um veículo Voyage, ficando pendente a assinatura de alguns documentos necessários à transferência do automóvel. Narrara que, no dia 02 de dezembro de 2021, fora procurado por Elizandro Castro Lima, vendedor da concessionária Valent’s Motor, informando que colheria sua assinatura para resolver a questão relacionada à transferência do veículo. Mencionara que, por já ter comprado outros veículos da concessionária Valent’s Motor, acreditara no vendedor e simplesmente assinara os documentos que lhe foram apresentados. Aduzira o agravado que, posteriormente, em 27 de dezembro de 2021, fora surpreendido com mensagens em seu telefone celular, informando a realização de um financiamento com o Banco Pan S/A em seu nome, para a aquisição do veículo Honda CR-V EXL, placa JKE6333, no valor de R$90.000,00 (noventa mil reais) a ser pago em 36 (trinta e seis) parcelas de R$2.073,81 (dois mil, setenta e três reais e oitenta e um centavos). Esclarecera o agravado, na peça inicial, que contatara a concessionária, que reconhecera o erro havido na contratação desse financiamento, contudo, não fora adotada qualquer providência. Registrara que, anteriormente, já havia realizado um financiamento com o mesmo Banco Pan para adquirir o veículo Voyage, de modo que a instituição financeira individualizada não poderia ter autorizado um segundo financiamento, diante dos valores de seus rendimentos mensais, que são inferiores a R$2.000,00 (dois mil reais). Pontuara que, não havendo realizado o financiamento para aquisição do veículo Honda CRV, inviável a realização dos descontos das parcelas relacionadas a esse contrato. Com efeito, o Juízo, assimilando como verossímeis as alegações do agravado, concedera parcialmente o provimento antecipatório por ele reclamado, cominando ao agravante, dentre outras medidas, a obrigação de não fazer consubstanciada na (i) suspensão das cobranças das parcelas do financiamento que tem por objeto o veículo automotor individualizado, sob pena de multa de R$500,00 (quinhentos reais) por cada cobrança indevida, e na (ii) não inscrição do nome do agravado nos cadastros de inadimplentes relativamente ao negócio jurídico nomeado, sob pena de multa de R$5.000,00 (cinco mil reais) para cada inscrição, nos seguintes termos[2]: “Trata-se de ação declaratória de inexistência de negócio jurídico c/c danos morais ajuizada por Jurivan Augusto Costa Silva em desfavor de LUCAS MATHEUS CASTRO LIMA e BANCO PAN S.A, partes qualificadas nos autos. 4. Narra que em 02/12/2021, o Sr. Elizandro Castro Lima, vendedor da concessionária Valent's Motors, entrou em contato com o autor e o informou que precisava colher sua assinatura, levando o demandante a acreditar que se tratava de algo relacionado a transferências de veículos que havia negociado com referida empresa em março de 2021. 8. Aduz que, por se estar em local de trabalho, assinou papéis trazidos pelo Sr. Elizandro, pois este havia lhe dito que se tratava da transferência do carro que havia comprado em março de 2021. 9. Afirma que, em 27/12/2021, foi surpreendido com o recebimento de mensagens SMS em seu telefone informando a realização do financiamento do veículo Honda CR-V EXL, placa JKE 6333, em seu nome, bem como o valor das parcelas do contrato. 10. Alega, ainda, que, ao entrar em contato com a concessionária, foi-lhe esclarecido que havia sido cometido um erro e que o veículo seria transferido posteriormente. 11. Informa, outrossim, que após contato telefônico o Sr. Elizandro lhe enviou um áudio por meio de whatsapp pedindo para o autor desconsiderar as mensagens que o Banco Pan estava enviando. 12. Ao final, requer seja deferida a tutela de urgência para a concessionária efetue a quitação do contrato de financiamento perante a instituição financeira e promova a transferência do veículo para si ou novo proprietário. Além disso, requer que o Banco Pan retire ou não inclua o nome do demandante nos cadastros negativos e se abstenha de realizar qualquer cobrança referente ao contrato objeto da ação. 13. A petição inicial veio instruída com documentos. É o relato do necessário. Decido. 14. Os pedidos de tutela de urgência estão amparados pelo Texto Constitucional (CF, art. 5o XXXV). 15. A função da tutela específica é a de tornar a prestação jurisdicional efetiva. Porém, para a sua concessão, a norma infraconstitucional (CPC, art. 300) exige a comprovação da plausibilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. 16. A plausibilidade do direito restou comprovada pelo SMS de ID 112740330 que evidencia a existência do negócio jurídico questionado e pelas mensagens de IDs 112740326 e 112740328, as quais, associadas ao áudio de ID 112741747, corroboram a versão autoral de que houve erro na celebração do contrato entre as partes. 17. Por sua vez, o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo também está presente, ao passo que o autor está sendo cobrado ao pagamento de parcelas mensais no valor de R$ 2.073,81, o que pode comprometer sua renda, caso estejam sendo pagas, ou pode implicar a inscrição do nome do demandante nos cadastros de inadimplentes, caso não adimplidas. 18. No ponto, cumpre destacar que o pedido de tutela para que a concessionária quite o financiamento e promova a transferência do veículo para que não fique registrando no nome do autor se apresenta como uma medida bastante drástica neste instante do processo, mormente porque existem medidas mais suaves capazes de tutelar os interesses do autor, a exemplo de restrições de circulação, de transferência e de licenciamento do veículo, bem como ordem de suspensão de cobranças das parcelas mensais do financiamento e proibição de inscrição do nome do autor nos cadastros de inadimplentes. 19. Dessa forma, é razoável o deferimento parcial da tutela de urgência. 21. Ante o exposto, defiro parcialmente o pedido de tutela de urgência para: a) determinar a inserção de restrição de transferência, de circulação e de licenciamento sobre o veículo HONDA CR-V EXL, placa JKE 6333; b) compelir os réus a suspenderem cobranças das parcelas do financiamento que tem por objeto o referido automóvel, sob pena de multa de R$ 500,00 (quinhentos reais) por cada cobrança indevida; e c) obrigar os demandados a não promover a inscrição do nome do autor nos cadastros de inadimplentes em relação ao negócio jurídico questionado nos autos, sob pena de multa de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) por inscrição. (...)” Consignadas essas observações ilustrativas, afere-se que, ao menos nessa análise perfunctória, o provimento arrostado e a sanção pecuniária debitada ao agravante afiguram-se escorreitos, não merecendo reparos. Inicialmente, deve ser registrado que, conquanto tenha o agravado informado que realizara no início do corrente ano contrato de financiamento com o agravante para aquisição do veículo Voyage, não coligira aludido contrato aos autos da ação principal. Ocorre, contudo, que, da simples análise do contrato indicado pelo agravado como fraudulento, que teria sido firmado por erro pelo funcionário da concessionária Valent’s Motors, afigura-se possível a ilação de que, de fato, não anuíra o agravado com essa contratação. É que, em consonância com o contracheque do agravado coligido aos autos, o valor de seus rendimentos mensais líquidos é de R$1.519,85 (um mil, quinhentos e dezenove reais e oitenta e cinco centavos)[3], de modo que, não afigura-se crível que o agravante fomentasse empréstimo em favor do agravado no expressivo importe de R$90.000,00 (noventa mil reais) a ser quitado em parcelas mensais de R$2.073,81 (dois mil, setenta e três reais e oitenta um centavos), de importância superior ao próprio salário mensal do agravado[4]. Essa circunstância confere lastro às alegações do agravado de que, de fato, não concertara contrato de financiamento com o agravante para a aquisição do veículo Honda CRV. Nesse contexto, incumbia à instituição financeira a conferência, em tempo real, da regularidade da operação individualizada, sobretudo porque destoavam da capacidade financeira do mutuário. O sistema de detecção de fraude do agravante deveria ser acionado automaticamente, impedindo a concretização do empréstimo consignado. Deve ser assinalado que a relação havida entre as partes encerra vínculo de consumo, conforme o entendimento da Súmula 297 do Superior Tribunal de Justiça[5]. Com efeito, o contrato bancário, enlaçando em seus vértices instituição financeira e consumidor como destinatário final do importe mutuado e do serviço prestado, qualifica-se como relação de consumo, não derivando da sua natureza jurídica, contudo, a possibilidade de ser declarado nulo ou revisado ante a sua simples pactuação, estando a interseção judicial sobre o ajustado condicionada à aferição da conduta abusiva do fornecedor e de que o entabulado estaria permeado por cláusulas abusivas e desprovidas de estofo legal ou desconforme com os usos e práticas bancárias. Nesse aspecto, reside a culpa da instituição, na modalidade da negligência, na forma preconizada pelo artigo 186 do Código Civil. A omissão do agravante em aferir a higidez dos documentos, que desencadeara os fatos, não ilide a responsabilidade da instituição financeira, que nesse contexto também é objetiva, à luz do disposto no art. 14, da Lei 8.078/90, in verbis: “Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos. §1o O serviço é defeituoso quando não fornece a segurança que o consumidor dele pode esperar.” Com efeito, na hipótese, ressoa cabível a apreensão no sentido de que o agravado não protegera a consumidora dos riscos inerentes à atividade bancária, atraindo a aplicação do enunciado da Súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça que assim dispõe: “As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.” Assinala-se que, em situação similar, esta eg. Casa de Justiça reconhecera a responsabilidade da instituição financeira, consoante assegura o aresto adiante ementado, firmado em sede de incidente de resolução de demandas repetitivas que ora se reproduz: “TURMA DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS. INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. DIREITO DO CONSUMIDOR. FRAUDE PRATICADA POR ESTELIONATÁRIOS. GOLPE DO MOTOBOY. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DAS INSTITUIÇÕES BANCÁRIAS. INCIDENTE CONHECIDO. FIXADA TESE JURÍDICA. 1.Trata-se de golpe engenhoso e complexo em que estelionatários, munidos dos dados pessoais de clientes de instituições bancárias, ligam para o telefone residencial (fixo) das vítimas (geralmente pessoas idosas) e se passam por funcionários do banco. Sob pretexto de informá-las quanto a suposta compra fraudulenta orientam-nas a entrar em contato com o telefone instituicional do banco. Ao acreditar que finalizou a primeira ligação, a vítima disca o número de telefone indicado no verso do cartão, enquanto o estelionatário permanece na linha. A vítima, que acredita estar em contato com o próprio banco, digita todos os dados pessoais normalmente exigidos nesse tipo de ligação, inclusive senha do cartão. O estelionatário orienta o cliente a fazer uma declaração de próprio punho para impugnar a cobrança e a entregar os cartões para suposta análise pelo setor de segurança do banco. Assim, a vítima, acreditando estar tomando todas as medidas para cessar a fraude, entrega os cartões ao suposto funcionário do banco, que se dirige até a residência da vítima e toma posse do cartão. A vítima também é orientada pelo estelionatário a desligar o telefone por algumas horas, como forma de evitar novas tentativas de fraude. Somente um tempo depois, o cliente constata ter sido vítima de golpe e percebe o imenso prejuízo material que sofreu. 2. Sobre a situação narrada, a divergência entre as turmas recursais consistia se o fato configurava falha na prestação dos serviços (fortuito interno) ou culpa exclusiva da vítima. Se de um lado havia revelação de dados pessoais dos clientes (nome, CPF, endereço residencial, telefone, operadora do cartão, entre outros), em que a responsabilidade pelo dano recaia sobre as instituições bancárias; por outro lado o golpe se concretizava com a entrega do cartão e senha a terceiros, excluindo-se a responsabilidade objetiva das instituições. 3. O fato de as instituições bancárias até os dias de hoje fazerem uso do telefone para diversas transações, em que o cliente é obrigado a digitar suas senhas, contribuiu para o sucesso do golpe, pois incute nos clientes a sensação de estarem realmente falando com um atendente bancário. Além disso, nota-se também que as diversas compras realizadas pelos estelionatários fogem ao perfil de consumo do cliente, muitas vezes realizadas até em estados diferentes da Federação em um curto espaço de tempo, o que reforça a necessidade das instituições bancárias aprimorarem seus sistemas de segurança e bloqueio dos cartões de crédito. 4. Diante de tais considerações, a Turma de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados Especiais do Distrito Federal decidiu por maioria, a partir do caso em que foram partes BANCO DO BRASIL versus JOSÉ XAVIER DA SILVA (Processo n. 0703376-23.2020.8.07.0020, 2a Turma Recursal, da Relatoria do Juiz JOÃO LUIS FISCHER DIAS), que as instituições bancárias são responsáveis pelo dano causado por estelionatários aos seus clientes decorrente da prática criminosa que ficou conhecida por ‘golpe do motoboy’. 5. Dessa forma, o julgamento do incidente pela Turma de Uniformização dos Juizados Especiais resultou na fixação do enunciado de súmula 28 com a seguinte tese: ‘As instituições financeiras respondem pelos danos decorrentes de fato do serviço nas fraudes bancárias conhecidas como ‘golpe do motoboy’, em que o consumidor, supondo seguir instruções de preposto do banco, e utilizando-se dos instrumentos de comunicação por ele fornecidos, entrega o cartão de crédito/débito a terceiro fraudador que o utiliza em saques e compras.’”(Acórdão no 1347929, 07018556920208079000, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, Relator Designado: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS Turma de Uniformização, data de julgamento: 13/5/2021, publicado no PJe: 9/7/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Sob essa realidade, em sede de cognição sumária, constata-se a probabilidade do direito e o perigo de dano, uma vez que o agravado será privado da totalidade de seu salário caso ocorram os descontos do empréstimo que sustenta não ter contraído. Deve ser ressalvado, inclusive, que não há risco de dano reverso afetando o agravado, pois que, evidenciando o banco a legitimidade dos abatimentos, poderão ser restabelecidos a qualquer tempo. O risco que subsiste, nesse instante, é o de o agravado ter afetada sua subsistência material. Diante da ilegitimidade da contratação, afigura-se cabível o arbitramento de multa pecuniária como forma de compelir o agravante ao cumprimento da obrigação de não fazer que lhe fora debitada. Conforme pontuado, a sanção pecuniária traduzida na astreinte destina-se simplesmente a assegurar o adimplemento da obrigação de fazer ou não fazer, não podendo ser traduzida como pena inerente à mora nem ser transmudada em instrumento de fomento de benefício indevido ao credor. Quanto à matéria, bastante elucidativo o escólio do professor Antônio Carlos Marcatto, constante do excerto adiante reproduzido, verbis: “O art. 537 autoriza a imposição de multa diária ao réu para compeli-lo a praticar o ato a que é obrigado ou abster-se de sua prática. Trata-se do que usualmente é denominado astreintes, instituto herdado do direito francês. Diferentemente da antecipação dos efeitos da tutela de que trata o §3o, que não pode ser concedida de ofício, o dispositivo em comento é claro quanto a essa possibilidade. A multa não tem caráter compensatório, indenizatório ou sancionatório, muito diferentemente, sua natureza jurídica repousa no caráter intimidatório, para conseguir, do próprio réu, o específico comportamento ou a abstenção pretendido pelo autor e determinado pelo magistrado. É, pois, medida coercitiva (cominatória). A multa deve agir no ânimo do obrigado e influenciá-lo a fazer ou a não fazer a obrigação que assumiu. Daí ela deve ser suficientemente adequada e proporcional para este mister.” Idêntico entendimento é adotado por Nelson Nery Junior, como retrata o que ora se transcreve[6]: “Deve ser imposta a multa, de ofício ou a requerimento da parte. O valor deve ser significativamente alto, justamente porque tem natureza inibitória. O juiz não deve ficar com receio de fixar o valor em quantia alta, pensando no pagamento. O objetivo das astreintes, especificamente, não é obrigar o réu a pagar o valor da multa, mas obrigá-lo a cumprir a obrigação na forma específica. A multa é apenas inibitória. Deve ser alta para que o devedor desista de seu intento de não cumprir a obrigação específica. Vale dizer, o devedor deve sentir ser preferível cumprir a obrigação na forma específica a pagar o alto valor da multa fixada pelo juiz.” Corroborando esse posicionamento Luiz Guilherme Marinoni[7] pontuara ainda que: “A finalidade da multa é coagir o demandado ao cumprimento do fazer ou do não fazer, não tendo caráter punitivo. Constitui forma de pressão sobre a vontade do réu, destinada a convencê-lo a cumprir a ordem jurisdicional (STJ, 1.a Seção, REsp 1.474.665/RS, rel. Min. Benedito Gonçalves, DJe 22.06.2017, julgado sob a forma de repetitivo). Para que a multa coercitiva possa constituir autêntica forma de pressão sobre a vontade do demandado, é fundamental que seja fixada com base em critérios que lhe permitam alcançar o seu fim. Assim é que o valor da multa coercitiva não tem qualquer relação com o valor da prestação que se quer observada mediante a imposição do fazer ou não fazer. As astreintes, para convencer o réu a adimplir, devem ser fixadas em montante suficiente para fazer ver ao réu que é melhor cumprir do que desconsiderar a ordem do juiz. Para o adequado dimensionamento do valor da multa, afigura-se imprescindível que o juiz considere a capacidade econômica do demandado. Se a multa não surte os efeitos que dela se esperam, converte-se automaticamente em desvantagem patrimonial que recai sobre o demandado desobediente. A decisão que a fixa, atendidos os pressupostos legais, pode ser executada para obtenção de quantia certa contra o demandado.” No mesmo sentido se encontra consolidada a jurisprudência desta egrégia Corte de Justiça, reafirmando que o montante alcançado pela multa diária pode sofrer juízo de arbítrio como forma de evitar o enriquecimento ilícito e a desvirtuação do desiderato desejado pelo legislador processualista, que não é outro senão compelir o obrigado ao cumprimento da obrigação de fazer ou não fazer, o que não se confunde com eventual sanção de quebra dos deveres processuais. Confiram-se: “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CASSI. EXECUÇÃO DE SENTENÇA. MULTA DIÁRIA. REDUÇÃO. POSSIBILIDADE. 1. É possível, em sede de cumprimento (ou de execução) de sentença, a majoração ou redução da multa, caso se verifique que esta se tornou insuficiente ou excessiva. 2. A multa diária imposta para o cumprimento da ordem judicial não serve como reparação por eventuais danos morais ou como modo de enriquecimento sem causa. 3. Recurso parcialmente provido.” (Acórdão n. 311975, 20080020035777AGI, Relator MARIO-ZAM BELMIRO, 3a Turma Cível, julgado em 18/06/2008, DJ 04/07/2008 p. 53) “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. OMISSÃO. ASTREINTES. POSSIBILIDADE. QUANTUM EXCESSIVO. REDUÇÃO. LIMITE. TERMO A QUO DE INCIDÊNCIA. 1. Nos termos do artigo 535 do Código de Processo Civil, cabem embargos de declaração quando for omitido ponto sobre o qual devia pronunciar-se o juiz ou tribunal, devendo ser suprido o vício com a complementação do julgado. 2. Nos termos do artigo 461 do Código de Processo Civil, para a efetivação da tutela específica ou a obtenção do resultado prático equivalente, poderá o juiz, de ofício ou a requerimento, determinar as medidas necessárias, tais como a imposição de multa por tempo de atraso. 3. A jurisprudência assenta a possibilidade de reajustar as astreintes fixadas fora dos parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade, a fim de evitar o enriquecimento sem causa. 4. Deu-se provimento aos embargos de declaração.” (Acórdão n. 592016, 20120020020278AGI, Relator FLAVIO ROSTIROLA, 1a Turma Cível, julgado em 31/05/2012, DJ 06/06/2012 p. 47) “PROCESSO CIVIL - AGRAVO DE INSTRUMENTO - IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - REDUÇÃO DO VALOR DAS ASTREINTES - INVIABILIDADE NO CASO EM APRECIAÇÃO - DECISÃO MANTIDA. 1. É lícito ao julgador, a qualquer tempo e mesmo depois de transitada em julgado a sentença, modificar o valor da multa (art. 461, § 4o c/c § 6o, do CPC), conforme se mostre insuficiente ou excessiva. Precedentes. 2. A coercibilidade da multa diária, prevista no art. 461, § 4.o, do CPC, reside justamente na possibilidade de cobrança futura, de modo a vencer a obstinação do devedor. Desse modo, quando maior a recalcitrância do devedor, maior será o valor da multa devido pelo devedor em razão do não cumprimento da determinação judicial; a qual será devida a partir da ciência até o cumprimento do ordem. Precedente. 3. Na hipótese vertente, a instituição financeira executada, recalcitrante, logrou vários anos para o efetivo cumprimento ao provimento judicial pretérito, gerando conseqüências danosas para o credor face à restrição creditícia apontada durante aludido período, afrontando expressamente ordem judicial expressa de obrigação de fazer, motivo pelo qual não merece minoração o valor em execução a título de astreintes. 4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.” (Acórdão n. 476117, 20100020190275AGI, Relator HUMBERTO ADJUTO ULHÔA, 3a Turma Cível, julgado em 26/01/2011, DJ 01/02/2011 p. 111) “CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. LEI 9.099/95. OBRIGAÇÃO DE FAZER. FIXAÇÃO DE MULTA DIÁRIA. EXECUÇÃO ASTREINTES. REDUÇÃO DO VALOR DA MULTA DIÁRIA E LIMITAÇÃO. POSSIBILIDADE, ART. 884, DO CÓDIGO CIVIL C/C §6o, DO ART. 461, DO CPC. 1 - Nos termos do §6o, do art. 461, do CPC, pode o juiz de ofício, modificar o valor ou periodicidade da multa, caso verifique que se tornou insuficiente ou excessiva. 2 - No vertente caso, a medida visou à limitação do valor da multa que havia se tornado espécie de "bola de neve", alcançando montante excessivo. 3 - Também, em conformidade com o que consta do Enunciado 25, XVI, FONAJE, a multa diária há de ser fixada em obediência ao disposto no artigo 884 do CC, relevando-se o senso de justiça que deve nortear decisões da espécie, mormente porque visa atender aos fins sociais da Lei dos Juizados Especiais, guardando, contudo, consonância com o princípio da razoabilidade e da vedação do enriquecimento ilícito. 4 - Reclamação conhecida e improvida.” (Acórdão n. 308062, 20060111157098DVJ, Relator IRACEMA MIRANDA E SILVA, 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, julgado em 06/05/2008, DJ 20/06/2008 p. 136) A multa diária, frise-se, é a medida cominatória adequada ao caso em tela, revelando-se instrumento de particular eficácia na efetivação do litígio deflagrado nos autos, pois cominada à agravante obrigação positiva que não poderia ser delegada a terceiro, devendo ser realizada pessoalmente. Contudo, é oportuno frisar que a sanção pecuniária destinada a assegurar o cumprimento de obrigação de fazer ou não fazer – astreinte – é lastreada em única finalidade, que é assegurar a efetivação da determinação judicial mediante a cominação de pena à qual sujeitar-se-á a parte obrigada se não adimplir a obrigação que lhe fora imposta, resguardando ao beneficiário da ordem compensação para a eventualidade de ser alcançado pela renitência no cumprimento do determinado, devendo sua mensuração ser balizada por critérios de razoabilidade, proporcionalidade e equidade. Diante da origem etiológica e destinação teleológica e cotejando-as com a situação emoldurada nos autos afere-se que o arbitramento promovido da astreinte com estofo no art. 537 do estatuto processual, no caso, atendera ao seu desiderato, revestindo-se de razoabilidade e proporcionalidade. Com efeito, a astreinte arbitrada pela decisão arrostada, considerando-se a natureza e o valor da obrigação que restara debitada ao agravante, alcança valor que atende o parâmetro de razoabilidade. Note-se que a sanção fora fixada como forma de ser assegurada efetividade ao comando judicial e, conquanto mensurada em importe substancial, se conforma com a natureza da prescrição e com sua destinação e, sobretudo, com o alcance da obrigação cominada. Ademais, o agravante somente sujeitar-se-á à cominação se incorrer em resistência quanto ao cumprimento da cominação que lhe fora imposta, e isso após ter sido intimado. Por certo que os lançamentos realizados antes da ultimação de sua intimação não ensejaram a incidência da sanção, pois ausente sua mora. Sob esses prismas, a sanção, ao menos por ora, também deve ser preservada incólume por guardar correspondência com a obrigação cominada. Assim é que, a par dos requisitos que autorizam a antecipação dos efeitos da tutela jurisdicional, e, conforme pontuado, sem a pretensão de esgotar a relevância da fundamentação da tese recursal, não se verifica no caso em tela a presença da verossimilhança do alegado, ensejando que a decisão arrostada seja mantida incólume, ao menos até a análise do recurso pelo colegiado. No mais, o cotejo dos autos enseja a certeza de que o instrumento está adequadamente formado e que o teor da decisão agravada se conforma com a espera pelo provimento meritório definitivo. Alinhadas essas considerações, esteado no artigo 1.019, I, do novo estatuto processual, indefiro a antecipação de tutela recursal postulada, recebendo e processando o agravo de instrumento apenas no efeito devolutivo. Comunique-se ao ilustrado prolator da decisão arrostada. Após, ao agravado para, querendo, contrariar o recurso no prazo legalmente assinalado para esse desiderato. Intimem-se. Brasília-DF, 2 de junho de 2022. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID Num. 35798428 - Pág. 2/3 (fls. 4/5). [2] - ID Num. 123853595 - Pág. 1/4 (fls. 91/94) – ação principal. [3] - ID Num. 112740322 - Pág. 1 (fl. 21) – ação principal. [4] - ID Num. 126342774 - Pág. 2 (fl. 103) – ação principal. [5] “Súmula 297 - O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras.” [6] - ID Num. Código de Processo Civil Comentado - Ed. 2022, Autor: Nelson Nery Junior, Rosa Maria de Andrade Nery, Editor: Revista dos Tribunais, Página RL-1.108, https://proview.thomsonreuters.com.. [7] - Código de Processo Civil Comentado - Ed. 2018, Autor: Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz Arenhart, Daniel Mitidiero, Editor: Revista dos Tribunais, https://proview.thomsonreuters.com.